Tribunal: STF
Processo: ARE 1512461
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE NA FORMA DE OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL DO CRIME. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA PELO FATO DE O ACUSADO SER "CONHECIDO COMO PESSOA ENVOLVIDA COM A TRAFICÂNCIA " E ESTAR EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC N.º 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    APELO DEFENSIVO PROVIDO PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, A ILICITUDE NA FORMA DE OBTENÇÃO DA PROVA MATERIAL DOS CRIMES, ABSOLVER O APELANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (doc. 333, p. 8).



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram acolhidos (documento 351). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X; e 114, § 5º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Conforme se apurou durante a instrução processual, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico quando avistaram o réu, "conhecido como pessoa envolvida com a traficância", e resolveram abordá-lo, localizando com ele 28 petecas de cocaína pesando 10,6g e 1 porção de maconha pesando 5,2g (processo 5006126-05.2022.8.21.0016/RS, Evento 54, SENT1 ). 



    No aspecto, para bem entender a questão posta nos autos e fins de evitar desnecessária tautologia, reproduzo os depoimentos transcritos na sentença fustigada (processo 5006126-05.2022.8.21.0016/RS, Evento 54, SENT1): 



    Com efeito, o denunciado FLORISBALDO DA ROSA JÚNIOR, na etapa de provas, qualificou-se: "Solteiro; servente de pedreiro, trabalho de auxiliar; e Rua Piauí, n. 664, Bairro Glória, em Ijuí/RS." Então, perquirido, confessou as autorias delitivas, embora com ressalvas a respeito do primeiro episódio: 



    (Sabe do que está sendo acusado?) Sim. Porte e tráfico, né! Porte de uma arma... Olha, como eu falei para o advogado, né, ali. A arma, ali, e as '5g de maconha' eu assumo a autoria. Mas, o resto que 'me pegaram', não. Não era meu. (Você assume a autoria do quê?) Do revólver e das '5g de maconha' que foi pego, né. (E a munição?) A munição, também. (E o restante da droga apreendida, você não assume, então?) Não, aquela ali eu desconheço. (Sabe por que estão dizendo que você estava com isso aqui?) Sei lá porquê. 'São encarnados' em mim, né! Eu 'tava' trabalhando, fazia um ano e pouco que eu tinha saído da cadeia. Ele me falou que se me pegasse com uma 'ponta de maconha', qualquer coisa, ele ia me colocar mais droga e ia me atirar na cadeia, pra 'mim não sair mais'. (E nesse dia, você estava trabalhando quando te pegaram?) Era 'de meio dia', eu 'tava' esperando o almoço ficar pronto e eu ia trabalhar na lavagem, ali, na Perimetral, que eu trabalho, ali. Na LAVACAR, [...] do GILBERTO. Que é da Marmoraria, que tem ali na esquina, que tem pra baixo do Bairro Glória. (Por que você tinha a arma?) A arma eu tinha feito um brique nela. O piá queria se desfazer, que não funcionava. Era uma arma velha, já. Do tempo do vô dele. Eu 'tava' tentando arrumar. Tentando arrumar e tentar vender. (Mas, porque estava com ela 'a uma da tarde'?) Porque eu 'tava' tentando arrumar ela, ela não funcionava, faltava peça nela. 



    Pela acusação: "(Onde você foi abordado?) Atrás da minha residência, ali. (Onde estava essa arma?) Estava em cima de um balcãozinho que tinha atrás de casa, ali. Que eu guardo as coisa assim, 'tinta e coisa velha', ela 'tava' ali. 'Tava' à mostra, ali, a arma. Eu tinha acabado de dar uma fuçada nela. Daí, eu fui pegar uma bergamota pra eu comer, pra eu esperar o almoço pra eu comer, que de tarde eu tinha que trabalhar. Daí, era 'onze e pouco', meio dia. 



    E os Policiais Militares trouxeram, em Juízo, no cerne de suas declarações, exposições firmes e coerentes, uma corroborando e / ou complementando a outra. Everton M. C. T. falou: 



    [...] abordaram o acusado e localizaram com ele um revólver e três munições avulsas, além de 28 porções de 'cocaína', de quase 11g, embaladas em plástico, e uma porção de 'maconha' pesando aproximadamente 5g. Posteriormente, o conduziram à Delegacia de Polícia para registrar o flagrante. A abordagem se deu de maneira tranquila, tendo o acusado reconhecido que estava de posse de materiais ilícitos. Esclareceu que o réu foi abordado por ser conhecido como pessoa envolvida com a traficância, bem como porque o local da apreensão era conhecido como ponto de tráfico de drogas - nas proximidades da casa da avó do acusado. [...].



    E Celso V. da S. F. complementou: 



    [...] se encontravam em patrulhamento quando avistaram o acusado em local conhecido pela traficância no BAIRRO GLÓRIA. Em revista pessoal no réu - que se mostrou colaborativo - localizado um revólver calibre 22, desmuniciado, e três munições avulsas de mesmo calibre, além de uma porção do entorpecente 'cocaína' e dois aparelhos de telefone celulares no interior do casaco que o acusado vestia. Após a prisão, o réu foi encaminhado à Delegacia de Polícia. O local da apreensão trata-se de residência conhecida como ponto de tráfico de drogas. Já havia abordado o acusado em outras oportunidades, possuindo ele relação com a traficância. FLORISBALDO foi abordado no pátio da residência, em frente ao imóvel. [...].



    Como visto acima, os policiais militares alegaram ter abordado o acusado em local conhecido como ponto de tráfico sem, contudo, apresentar qualquer motivo concreto para tanto, senão o mero fato de que seria ele "conhecido como pessoa envolvida com a traficância". 



    Feito o registro, de se destacar que o simples fato de o réu ser "conhecido como pessoa envolvida com a traficância" e estar em local conhecido como ponto de tráfico não era - nem é - circunstância autorizadora para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse ele a praticar alguma conduta ilícita capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro das drogas. 



    Nesse contexto, a revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas na mera percepção subjetiva dos policiais, desatendendo ao comando do artigo 244 do Código de Processo Penal 1 (doc. 333, pp. 3-4).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Ao avistarem o réu, pessoa conhecida por seu envolvimento com a traficância, os agentes o abordaram para realizar a busca pessoal e encontraram com ele 28 porções de cocaína (10,6 gramas) e 1 porção de maconha (5,2 gramas).



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator